Tribunal: TJSP
Processo: 1522162-46.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA DA PENA – Tese de bis in idem entre a primeira e a terceira fase da dosimetria quanto a quantidade e variedade da droga. Não configurada. Apesar da fundamentação da sentença, não houve aumento, o que favoreceu a ré. Causa especial de redução da pena – afastada. A conduta de guardar, transportar e entregar a droga, como intermediaria na cadeia do tráfico, durante

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA DA PENA – Tese de bis in idem entre a primeira e a terceira fase da dosimetria quanto a quantidade e variedade da droga. Não configurada. Apesar da fundamentação da sentença, não houve aumento, o que favoreceu a ré. Causa especial de redução da pena – afastada. A conduta de guardar, transportar e entregar a droga, como intermediaria na cadeia do tráfico, durante certo período, além da quantia elevada a que receberia para tanto, conduz a que se dedicasse ao tráfico, além de se encaminhar a fazia parte da organização criminosa do tráfico. Regime mantido inicial fechado. RECURSO NÃO PROVIDO.